Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE LIMINAR VEICULADOS NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO RECORRENTE. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (N. 14.181/2021). REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO (DECRETO 11.150/2022). SENTENÇA MANTIDA.
1. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de liminar formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Deduzida pretensão de repactuação da dívida, e sendo reconhecida a situação de superendividamento do consumidor, cabe ao magistrado instaurar processo a fim de promover a repactuação segundo o procedimento específico do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. Restando infrutífera a conciliação, cabe ao julgador ou ao administrador judicia elaborar plano judicial compulsório de pagamento, com prazo máximo de 05 (cinco) anos, que deve assegurar ao credor o valor do principal, nos termos do § 4o, do artigo 104-B, do Código de Defesa do Consumidor.
2.2. Entendendo o juízo de origem que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado, sobretudo por não ter comprometido o mínimo existencial, não há que se falar em error in procedendo. Preliminar rejeitada.
3. A lei n. 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), alterou, significativamente, o Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
4. O processo de repactuação de dívidas é medida concebida pelo legislador para auxiliar o particular, pessoa física, a superar situação de exclusão social decorrente de crise econômico-financeira, pagando a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem, contudo, comprometer seu mínimo existencial. Para tanto, mostra-se necessário o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela norma, principalmente aqueles contidos nos artigos 104 – A e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O deferimento da medida de repactuação de dívidas exige o preenchimento de todos os requisitos constantes do artigo 54-A, § 1o, do Código do Consumidor (“impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”).
6. Nos termos do artigo 3o, do Decreto n. 11.150/2022 (com a redação anterior àquela dada pelo Decreto n. 11.567, de 19/06/2023): “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.”
7. No caso em tela, não houve o preenchimento de todos os requisitos, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, já que, a despeito do elevado valor total das dívidas, inexiste o comprometimento do mínimo existencial do consumidor.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.